Tribunal: TJES
Processo: 0000451-13.2017.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000451-13.2017.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000451-13.2017.8.08.0040

APEL
ANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

A
PELADO
S
: ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRA TEODORO DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA, SANDRA TEODORO DE OLIVEIRA
e
F. T. D. O.

JUIZ: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PINHEIROS
/ES na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada
por ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRA TEODORO DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA, SANDRA TEODORO DE OLIVEIRA
e
F. T. D. O.,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para
condenar a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária em favor dos apelados, sendo 50% (cinquenta por cento) para ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA (cônjuge) e R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos) aos herdeiros, oportunidade em que condenou o apelante às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a ilegitimidade de ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, eis que, apesar de dizer-se viúva da vítima, não subsistira comprovação de ter sido casada ou companheira do
de cujus
, podendo este ter constituído outra família e possuir outros herdeiros.

Por fim, sustentou a ausência de cobertura securitária porquanto o acidente teria ocorrido com trator utilizado como maquinário agrícola, não sendo meio de transporte, o que dispensaria o licenciamento e emplacamento nos termos do artigo 115, §4º-A, do CTB.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000451-13.2017.8.08.0040

APEL
ANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

A
PELADO
S
: ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRA TEODORO DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA, SANDRA TEODORO DE OLIVEIRA
e
F. T. D. O.

JUIZ: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PINHEIROS
/ES na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada
por ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRA TEODORO DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE TEODORO DE OLIVEIRA, SANDRA TEODORO DE OLIVEIRA
e
F. T. D. O.,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para
condenar a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária em favor dos apelados, sendo 50% (cinquenta por cento) para ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA (cônjuge) e R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos) aos herdeiros, oportunidade em que condenou o apelante às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a ilegitimidade de ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA, eis que, apesar de dizer-se viúva da vítima, não subsistira comprovação de ter sido casada ou companheira do
de cujus
, podendo este ter constituído outra família e possuir outros herdeiros.

Por fim, sustentou a ausência de cobertura securitária porquanto o acidente teria ocorrido com trator utilizado como maquinário agrícola, não sendo meio de transporte, o que dispensaria o licenciamento e emplacamento nos termos do artigo 115, §4º-A, do CTB.

Como é cediço, dispõe o artigo 4º, da Lei 6194/74, que a indenização pertinente ao Seguro DPVAT deverá ser paga, em caso de morte da vítima, em respeito à sistemática prescrita no
art
igo
792,
do CC/02,
para o qual “
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”,
in verbis
:

Art
igo
4
º,
Lei 6194/74
.
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art
igo
79
2
,
CC/02
.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
Parágrafo único.
Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Na hipótese, a legitimidade de ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA extrai-se tanto da certidão de casamento com o
de cujus
acostada no Id. 2207212 (Pág. 59), datada de 15.04.1995 e sem registro de averbação, quanto da certidão de óbito apresentada pelos autores (Id. 2207211 - Pág. 37), na qual se consignou que o vitimado “
deixou viúva
ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA
e filhos ALEXANDRA, BRUNO HENRIQUE, SANDRA E F.T.D.O.
”.

Não suficiente, sequer pode-se cogitar a “possível” separação fática do casal ventilada no apelo, na medida em que prova alguma fora apresentada nesse sentido pela apelante, sendo de pontuar, ademais, que, de acordo com os comprovantes de residência juntados aos autos, a autora/apelada reside exatamente no mesmo endereço onde vivia o falecido.

Desta feita,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Fixadas estas premissas,
a redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, vigente à época do acidente sofrido pel
o

de cujus
, cônjuge e genitor dos autores/apelados,
ocorrido em
1
3.04.2014
,
estabelecia
como devido
o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
p
ara o
caso de morte
,
in verbis
:

Artigo 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Compulsando os autos, em especial o BU nº 1038-2014, verifica-se que o sinistrou
ocorreu no Assentamento Maria Olinda I, em São João do Sobrado, Município de Pinheiros/ES,
no momento em que o veículo, conduzido pela vítima, capotou após passar em um desnível,
culminando na morte do condutor.

Cumpre
salientar, por oportuno e relevante, que, muito embora a apelante insurja-se
em face da condenação sofrida alegando ausência de cobertura securitária pelo fato de o acidente ter ocorrido em veículo que não teria sido utilizado como meio de transporte, não se desincumbiu d
o
ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso II, do CPC/15, haja vista que prova alguma há nesse sentido,
circunstância que impõe a manutenção do comando sentencial.

N
em se diga que a dispensa de licenciamento e emplacamento
,
ampararia a tese recursal, eis que,
nos termos do
artigo 115, §4º-A, do CTB,
os tratores são
facultados a transitar em via pública,
não podendo, desta forma,
afastar-se, por esta razão, a cobertura securitária,
notadamente em virtude de
o trator conduzido pelo falecido
ter sido
determinante para a ocorrência do s
inistro
.

Ademais,
conforme farta jurisprudência, inclusive do e.
Superior Tribunal de Justiça, i
ncide
indenização do seguro DPVAT para os casos em que o veículo de via terrestre for razão precípua para a lesão suportada pelo autor, não sendo impositiva a caracterização do infortúnio como “acidente de trânsito” ocorrido em via pública, como se observa a seguir:

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
(...)
(
STJ
;
AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1.
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
2.
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3.
Agravo interno não provido.(
STJ
;
AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LEI N° 6.194/74 - VEÍCULO AGRÍCOLA - TRATOR - VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DA LESÃO - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVAM OS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAL - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
1)
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não - Seguro DPVAT, foi criado pela Lei n° 6.194/7. Esta norma possui como principal finalidade amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes.
2)
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido efetivamente causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74.
3)
O fato de o sinistro caracterizar acidente de trabalho, por si só, não retira da vítima o direito à percepção do DPVAT, mas, para que o seguro o obrigatório seja devido, é necessário que o acidente de trabalho configure também acidente de trânsito. Precedentes STJ.
4) Durante análise de demandas semelhantes o STJ fixou o entendimento de que o fato do veículo ser agrícola por si só não afasta a possibilidade de recebimento do seguro DPVAT. Assim, caso seja demonstrado que o veículo tenha tido participação ativa no evento que provocou danos pessoais graves no usuário, não consistindo em mera concausa passiva, enquadra-se como caso de hipótese indenizável. 5)
Em casos em que é reconhecido o dever de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes. Precedentes STJ.
6)
De acordo com a entendimento emanado pelo STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, incide desde a data do evento danoso.
7)
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 064170023093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Outrossim, a título de argumentação, acrescenta-se que a possibilidade de enquadrar a hipótese dos autos em “acidente de trabalho” não exclui a incidência da indenização do DPVAT, conforme jurisprudência o STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). VEÍCULO AGRÍCOLA. COLHEITADEIRA. ACIDENTE DE TRABALHO. NECESSIDADE DE MAIOR DETALHAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE PARA DEFINIR SOBRE A INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.194/1976.
1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho, por si só, não afasta a cobertura do seguro obrigatório – DPVAT –, assim como já reconheceu que os sinistros que envolvam veículos agrícolas também podem estar cobertos pelo seguro previsto na Lei n. 6.194/1974.
[
...
] 4. Recurso especial provido. (
STJ –
REsp 1342178/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 06/11/2014).

P
or conseguinte, uma vez comprovado que o veículo de via terrestre foi a razão precípua para o sinistro, revela-se devida a cobertura securitária, sendo de pontuar que eventual caracterização do sinistro como acidente de trabalho não afasta a cobertura do seguro DPVAT.

V
erificado o
d
es
provimento recursal
e
sopesados
os critérios prescritos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo
no que se refere ao local da prestação dos serviços (
P
inheiros
–
Vitória/ES), a baixa complexidade da causa, o
grau de zelo dos profissionais e
o

tempo dispendido para o julgamento
do recurso
,
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
da condenação
,
nos termos do § 11.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao
r
ecurso,
o
portunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
da condenação
,
nos termos do
artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT.
MORTE. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE E HERDEIROS.
MÉRITO. TRATOR. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. LEI 6.194⁄74. NEXO CAUSAL. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 4º, da Lei 6194/74, que a indenização pertinente ao Seguro DPVAT deverá ser paga, em caso de morte da vítima,
em respeito à sistemática prescrita no
art
igo
792,
do CC/02,
para o qual
n
a falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

II.
Na hipótese, a legitimidade de ELIANA TEODORO DA SILVA DE OLIVEIRA extrai-se tanto da certidão de casamento com o
de cujus
, quanto da certidão de óbito apresentada pelos autores
.
Preliminar de
ilegitimidade ativa
rejeitada.

I
I
I.
A
redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, vigente à época do acidente sofrido pel
o

de cujus
, cônjuge e genitor dos autores/apelados,
ocorrido em
1
3.04.2014
,
estabelecia
como devido
o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
p
ara o
caso de morte
.

IV.

No caso, uma vez comprovado que
o veículo de via terrestre fo
i a
razão precípua para
o sinistro
,
revela-se devida a cobertura securitária, sendo de pontuar que eventual caracterização do sinistro como acidente de trabalho não afasta a cobertura do seguro DPVAT.

V.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.